Tribunal: TCU
Processo: 020.105/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto Instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim no Município de Lago do Junco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 324681-85/2010/MDA/Caixa (Siafi 734180), celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o município de Lago do Junco/MA, com a interveniência da CEF, tendo por objeto a "instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim no Município de Lago do Junco/MA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar Osmar Fonseca dos Santos revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. 9.2. julgar irregulares as contas de Osmar Fonseca dos Santos, condenando-o ao recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/11/2012 9.573,67 20/3/2014 6.223,58 5/8/2015 37.343,27 9.3. aplicar a Osmar Fonseca dos Santos multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da (s) notificação (ões), para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida (s) a (s) notificação (ões); 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, e alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão ao responsável, à Caixa Econômica Federal, à Prefeitura Municipal de Lago do Junco/MA, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis.